Tribunal: TJMT
Processo: 1019638-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019638-82.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Gravíssima, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), RUAM GONCALVES DA SILVA - CPF: 060.745.601-96 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MIKAELY RAMOS DE MORAES - CPF: 053.567.001-05 (VÍTIMA), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DA SILVA DAMASCENO - CPF: 017.924.801-48 (ADVOGADO), ROMULO ALVES DAMASCENO JUNIOR - CPF: 030.112.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM. EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INEXISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP) QUE DEMONSTRAM MAIS ADEQUADA AO CASO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSTATADO –
ORDEM CONCEDIDA COM CONDIÇÕES
.

Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva com o direito à liberdade, as circunstâncias do crime e as condições pessoais do agente devem ser valoradas sempre que possível à substituição da segregação por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõe, devendo a prisão ser decretada como de
última ratio
.

In casu,
entendo que a segregação do paciente não se justifica, visto que o contexto fático delineado não demonstra a necessidade da medida segregatória, vez que os motivos que ensejaram a adoção da medida não subsistem.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Ruam Gonçalves da Silva
,
qualificada, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária
da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito, na data de hoje (20/07/2024), pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 129, §13o, do Código Penal, c/c a Lei Maria da Penha no 11.340/06 e que, apresentado em audiência de custódia, a prisão foi convertida em prisão preventiva.

Em síntese, o impetrante sustentou as seguintes teses: I) a pena privativa de liberdade cominada para o delito em apuração não supera o
quantum
de 4 anos; II) o paciente não é reincidente; III) não há medida protetiva de urgência vigente, que, tendo sido imposta em favor da suposta vítima e em face do paciente, no âmbito de incidência das normas concernentes à violência doméstica, estivesse a reclamar a imposição da medida cautelar extrema para garantir o seu fiel cumprimento; IV) o paciente está, suficientemente, identificado nos autos.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida. (Id. 227229693)

A liminar vindicada foi indeferida, e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
227232684
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
227232189)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Élio Américo
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem,
assim sintetizando: (Id. 232413167)

“
HABEAS CORPUS
– Lesão Corporal [art. 129, §13o do Código Penal, com implicações da Lei no 11.340/2006] – prisão em flagrante convertida em prisão convertida – inconformismo – 1. Pretendida revogação da prisão preventiva – impossibilidade – sustentada ausência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar – insubsistência – fundamentação idônea – custódia necessária para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima – predicados pessoais – irrelevância – 2. Propalada ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de cúmulo prazal para a formação da culpa – inadmissibilidade – inexistência de desídia do juiz condutor do feito – 3. Requestada aplicação do postulado da homogeneidade – improbabilidade – requisitos da prisão preventiva presentes – constrangimento ilegal não visualizado –
Pela denegação da ordem”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ruam Gonçalves da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária
da Vara Única da Comarca de
Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ruam Gonçalves da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária
da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, o impetrante busca em favor do paciente a revogação da prisão preventiva, em razão da ausência do preenchimento dos requisitos, além de considerar que os predicados pessoais do mesmo são favoráveis.

Pois bem. Denota-se dos autos que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juiz Plantonista da Comarca de Várzea Grande – MT, nos seguintes termos:

“
Quanto aos pressupostos referentes à prisão cautelar “Fumus commissi delicti”
a materialidade delitiva resta sobejamente comprovada, através do BOLETIM DE OCORRÊNCIA e dos ENSAIOS FOTOGRÁFICOS
anexos nos autos, enquanto os indícios de autoria vislumbro do próprio depoimento dos Policiais Militares, quando prestaram suas declarações perante autoridade policial, pois, veja a manifestação do condutor da prisão (PM Handerson), qual assim constou: “... .
OBS: a vítima se encontra com lesão nos dois braços e no rosto
.” (...). No que diz respeito ao quantum da pena previsto para espécie delituosa, como juízo de admissibilidade para eventual decretação da PP, tenho que, conforme reiteradamente venho decidindo, que o referido dispositivo de lei previsto no art. 313, inc. I do CPP, tão só, é aplicável para os casos de prisão preventiva genuína e não para hipóteses de conversão, como no caso em questão. De modo que, pertinente quanto essa argumentação defensiva, tenho que seja inaplicável para o caso em questão, como motivação para obtenção da liberdade. Por outra banda, por mais que não haja condenação existente em desfavor do custodiado, fato é que a própria CF/88 permite a prisão cautelar (temporária, prisão preventiva e flagrante), desde que, evidentemente, presente seus requisitos, desse modo, e de acordo
Enunciado no 06 da TCCRTJMT
, qual assim reza: “
o risco de reiteração delitiva, é fator concreto que justifica a manutenção da custodia cautelar, para garantia da ordem pública
...”.
Ora, citado enunciado, em nenhum instante, consigna que, para decretação a PP tem que haver a existência de uma condenação, pelo contrário, o enunciado é categórico em afirmar risco de reiteração delitiva e dos autos do APF, através de seus antecedentes e, até mesmo da manifestação pela própria defesa técnica do autuado, assim como, das informações trazidas do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório extrajudicial, desse referido documento consta a existência de outros procedimentos criminais em seu desfavor, entre esses delitos, de tráfico de entorpecente, cujo essa informação é prestada pelo próprio custodiado, quando interrogado perante autoridade policial, de modo que, independentemente de ter descumprido qualquer medida anterior, a ilação qual se chega, é que o custodiado é contumaz na pratica delituosa, circunstância essa, por si só, se justifica a manutenção da prisão do autuado
. Quanto ao pedido subsidiário requerido pelo nobre defensor, resta prejudicado, em face da circunstância de quando decretada a prisão preventiva é porque então inexistem quaisquer elementos que possam vir a acolher alguma das medidas previstas no art. 319 do CPP.
” (Termo de Audiência de custódia – Wladymir Perri – id. 227229694)

O presente
mandamus
foi indeferido, liminarmente, pelo Desembargador Plantonista, nos seguintes termos:

“[...]
O Código Processual Penal, de maneira clara, em seu art. 312, caput, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo “indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Outrossim, o mesmo Código, em seu artigo 313, inciso III, dispõe sobre a possibilidade da decretação da prisão preventiva. Vejamos:

“se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher,
criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;” – Negritei.

Desta forma, entendo que o paciente não faz jus à tutela de urgência, devendo a questão ser submetida ao crivo do colegiado após a processualização da ação mandamental.

Com efeito, nesta fase, não se exige do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.

Com essas considerações, por não vislumbrar, neste momento processual, a presença de elementos que demonstrem a ilegalidade flagrante ou abusividade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, entendo prima facie evidenciado o periculum libertatis, pelo que
INDEFIRO
o pedido de liminar.

Requisitem-se informações à Autoridade Coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção XXIV, artigo 484, in verbis:

“Art. 484. O pedido de informações referente a Habeas Corpus será prestado no prazo máximo de 5 (cinco) dias, salvo se outro for fixado pelo relator.

§1o A autoridade apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo na instrução, conforme o caso.

§2o A autoridade judiciária apontada como coatora em autos de habeas corpus ainda não julgados prestará informações complementares no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e, independentemente de nova requisição, quando no processo ocorrer fato relevante diretamente vinculado ao objeto da impetração.”
.

Após, ouça-se da i. Procuradoria-Geral de Justiça.

Cumpra-se.”

É cediço que a segregação cautelar será determinada quando não for cabível a sua substituição por outras medidas, sendo que estas últimas, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, também podem resguardar a ordem pública, econômica, instrução criminal ou aplicação da lei penal. Assim, muito embora se verifique que a decisão da prisão preventiva tenha certa fundamentação, ela não se mostra completamente razoável.

Alie-se o fato de que, não existem informações no processo acerca de registros de envolvimento do paciente em delitos, observa-se ainda que ele é primário. Assim, entendo prudente e proporcional as medidas cautelares diversas da prisão, pois não se encontram nos autos, nada que indique que, em liberdade, o paciente possa atentar contra a ordem pública, comprometer a aplicação da lei penal ou que fosse inconveniente à instrução criminal ou à ordem econômica.

Assim, diante do não preenchimento das exigências legais da pretendida custódia preventiva, entende-se que a liberdade do acusado, ao menos neste momento, é medida que se impõe.

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas, conheço da impetração e
CONCEDO
a ordem o
habeas corpus
em favor de
Ruam Gonçalves da Silva
. Via de consequência, substituo a prisão preventiva do paciente, salvo se não estiver preso por outro motivo, mediante aceitação das seguintes condições:

1. Afastamento do lar;

2. Inclusão em monitoramento eletrônico por período de 60 (sessenta) dias (após o juízo de origem deverá analisar a possível revogação ou prorrogação do equipamento);

3. Proibição de se aproximar da vítima, por no mínimo cem metros;

4. Proibição de se apresentar em público sob efeito de bebida alcoólica ou substâncias análogas;

5. Declarar endereço onde possa ser localizado de modo claro e preciso;

6. Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

7. Proibição de contato e comunicação com a vítima, por qualquer meio de comunicação;

8. Se apresentar em juízo no quinto dia útil de cada mês, para justificar suas atividades;

9. Proibição de se ausentar do território da Comarca sem autorização judicial;

10. Suspenção do direito de posse ou porte de arma de fogo, a Polícia Federal ao “SINARM” e ou Exército Brasileiro “SIGMA”

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado.

Intima-se a vítima para tomar ciência desta decisão.

Alerte-se o denunciado que a violação das medidas cautelares fixadas, isoladas ou cumulativamente, ensejará a revogação do benefício ora concedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024